Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1011553-12.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ALINI BARBOSA.
Recorridas: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e VRG LINHAS AEREAS S.A.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011553-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINI BARBOSA - CPF: 879.710.031-53 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022